Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742584-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDOS: TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGAÇÃO DE MERCADO LTDA - EPP, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE TERCEIROS PARA RECEBIMENTO DE VALORES. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR MORA. VALOR DO EXCESSO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ALTO VALOR CAUSA. BASE DE CÁLCULO ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Na manifestação quanto à ata notarial houve alusão genérica à confusão dos diálogos, negociação com terceiros sem relação com a ré, supressão de trechos, o que foi refutado pelo Juízo de origem ao corroborar os dados constantes da ata com os demais elementos de prova constantes dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação rejeitada. 2. O Juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa. A matéria em exame demanda prova exclusivamente documental, de modo que pretendida produção de prova testemunhal é inócua para o deslinde da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Uma vez confirmada a indicação da conta de terceiros para recebimento do valor devido à credora por seu preposto, o fato de tais empresas integrarem com a credora, ou não, o mesmo grupo econômico, não influencia no deslinde da controvérsia à exegese dos artigos 308 e 309, ambos do Código Civil. 4. Diante dos diversos pagamentos feitos somente após reiterada cobrança e fora do prazo estipulado e ante a ausência de requerimento de perícia técnica por ambas as partes resta impossibilitada a aferição do real excesso, de modo que a sua apuração deve ser objeto de liquidação de sentença. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a ordem decrescente de preferência estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Ademais, observada a complexidade da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme incisos I a IV do referido dispositivo processual, a base de cálculo estabelecida sobre o valor da condenação afigura-se adequada à remuneração dos serviços advocatícios. 6. Recursos conhecidos, provido, em parte, o interposto pela ré e não provido o interposto pelos autores. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, alegando erro de direito na distribuição dos ônus da sucumbência; c) artigos 373, inciso I, do CPC, 309, 319 e 320, todos do Código Civil, sustentando equívoco na aplicação da teoria do credor putativo e inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não merece transcurso o apelo quanto à apontada contrariedade ao artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Tampouco cabe prosseguir o especial quanto à mencionada violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, 309, 319 e 320, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004